Tribunal: STF
Processo: ARE 1543518
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto pelo Serviço Funerário do Município de São Paulo contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - EXUMAÇÃO DE RESTOS MORTAIS - DANOS MORAIS - Pretensão inicial voltada à reparação moral do autor em virtude de exumação e indevida destinação dos restos mortais de seu genitor sem a presença de seus familiares - Possibilidade - Responsabilidade da Administração pelos atos de seus servidores (art. 37, §6°, da CF/88) - Serviço funerário que deve ser prestado pelo Município, consoante art. 30, incisos I e V da Constituição Federal e 125 da Lei Orgânica do Município de São Paulo - Lei Municipal n° 8.383/1976 que disciplina que a administração, manutenção e conservação dos cemitérios municipais deve ser realizada pelo Serviço Funerário do Município de São Paulo, a quem compete apurar e processar os casos de abandono ou ruína de sepultura, até final declaração de extinção da concessão - Hipótese dos autos em que restou caracterizado o abandono do terreno objeto de concessão, o que deu ensejo a providências administrativas, com instauração de procedimento administrativo que culminou com a extinção da concessão - Terreno que, mesmo após quase 06 anos da data da concessão, sequer havia sido identificado pelo concessionário, contribuindo diretamente para os fatos experimentados pelo autor - Ilegalidade, porém, na incorreta destinação dos restos mortais do familiar do autor, depositados sem identificação no ossário coletivo do cemitério - Autarquia-ré que tinha (ou deveria ter) condições de dar destinação adequada aos restos mortais do familiar do autor, possibilitando, inclusive, sua inumação em outro túmulo - Responsabilidade civil demonstrada - Concorrência de culpa dos familiares do autor que deve ser levada em consideração na quantificação da indenização - Sentença de improcedência reformada - Recurso do autor provido.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação do artigo 37, § 6º da Constituição Federal e artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    Argumenta que no “Município de São Paulo compete exclusivamente ao Serviço Funerário, entidade autárquica criada pela Lei n° 5.562/58, e reorganizada pela Lei n° 8.383, de 19 de abril de 1976, a administração, manutenção e conservação dos cemitérios, a fiscalização das construções funerárias, a escrituração dos livros e, especialmente, a apuração e processamento dos casos de abandono ou ruína de sepultura, até final declaração de extinção da concessão”.



    Sustenta que restou provado nos autos “o abandono do terreno, dando ensejo ao procedimento administrativo que culminou com a extinção da concessão e a concorrência de culpa dos familiares do concessionário do jazigo, inclusive o Recorrido”.



    Defende que agiu em estrita obediência aos ditames legais, pois “seguiu-se a revogação da concessão, com a declaração de comisso, e a remoção dos despojos para o Ossário Geral”.



    Aduz que “se houve eventual falha na identificação do concessionário, culminando com a declaração de comisso e a exumação dos ossos, essa se deveu à incúria e culpa exclusiva do Recorrido, que durante anos deixou o jazigo no mais completo abandono, sem qualquer obra, nem mesmo a placa indicativa que se obrigou a colocar, e ao descumprimento das demais obrigações constantes do Requerimento de Concessão firmado em 05 de novembro de 2004”.



    Salienta que não há como reconhecer o nexo de causalidade apto a gerar o dever de indenização.



    Pontua, ainda, que para as condenações impostas à Fazenda Pública “[p]or força da Emenda Constitucional n. 113, ficou estabelecido que o índice que melhor atende ao interesse público é a taxa SELIC”.



    Decido.



    O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) 



    Assim, a partir do cotejo probatório dos autos, verifica-se que houve ilegalidade na conduta do Serviço Funerário do Município de São Paulo quando da destinação dos restos mortais do familiar do autor. 



    Isso porque, conforme se verifica, inclusive, das fotografias de fls. 25 e 26 dos autos, os restos mortais do genitor do autor foram retirados do túmulo e colocados no ossário coletivo, sem qualquer identificação.



    Ora, muito embora possa ter agido a autarquia ré dentro da legalidade quando da declaração de comisso do terreno, esta tinha (ou deveria ter) condicões de identificar de quem eram os restos mortais que ali se encontravam , procedendo à sua correta destinação, com adequada identificação possibilitando aos familiares , inclusive , a adequada inumarão em outro túmulo. 



    Ao contrário, limitou-se o Serviço Funerário a alojar os restos mortais no ossário coletivo, sem qualquer identificação, sendo necessário, inclusive, realizar exame de DNA no curso do processo, a fim de constatar que pertenciam efetivamente ao familiar do autor (fls. 216/221).



    (...)



     Nessa linha, no que pertine aos danos morais, cediço que para sua ocorrência deve a ação provocar prejuízo à honra subjetiva (aspecto íntimo, equilíbrio anímico, ego, dignidade) e/ou objetiva (aspecto exterior, imagem social, boa fama, reputação) da vítima, sem o que não haverá se falar em obrigação reparatória, já que inexiste responsabilidade no âmbito civil sem o respectivo dano. 



    (...)



    Quanto aos consectários legais, devem ser adequados da seguinte forma: a) atualização monetária, incidirá a contar da publicação da r. sentença de primeiro grau (Enunciado n° 362, da Súmula do C. STJ), com base no IPCA-E; e b) juros de mora, incidirão a contar do evento danoso -- 31.07.2017 (Enunciado n° 54, da Súmula do C. STJ), segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, com aplicação da LF n° 11.960/09 (vide REsp n° 1.495.146/MG — Tema n° 905, STJ; e, ainda, o RE n° 870.947 / SE - Tema n° 810, STF).”



     



    Nesse contexto, para divergir do entendimento do Tribunal de origem e verificar a procedência do apelo extremo – notadamente quanto à alegada inexistência de nexo de causalidade entre os danos suportados pelo recorrido e a omissão da Administração – seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF e a interpretação das normas locais pertinentes (Lei Orgânica do Município de São Paulo e Lei Municipal nº 8.383/1976) o que é vedado pela Súmula 280/STF. Nesse sentido, destaco precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 909388 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJE de 14-04-2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE EXUMAÇÃO. EXTRAVIO DE OSSADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTE. 1. Os danos morais e materiais, quando aferidos pelas instâncias ordinárias, não podem ser revistos pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 2. O valor fixado a título de danos morais e materiais, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do AI 839.695, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 1/9/2011. 3. A competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros. Nesse sentido: AI 742.738-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19/3/2010. 4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Civil. Responsabilidade civil. Cemitério. Desaparecimento de ossada. Hipótese em que os restos mortais da filha do autor extraviaram-se após a exumação e enquanto se aguardavam as providências necessárias à transferência dos despojos para outro cemitério, conforme desejo da família. Omissão culposa da administração do cemitério. Dano moral evidente. Honorários arbitrados em consonância com a regra processual. Sentença mantida. Recurso desprovido”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 811066 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26-03-2015)



    No tocante à atualização monetária, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs nºs 7.047/DF e 7.064/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu expressamente a constitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Do voto do Relator, transcrevo a seguinte passagem que bem aborda a questão:



    “Desse modo, a unificação realizada pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/21 não se mostra objeto de contenda na petição inicial das ações diretas em julgamento. O ponto questionado diz apenas com o índice utilizado para a padronização da atualização monetária dos valores devidos. 



    Nas palavras das entidades requerentes, a taxa SELIC não representaria a perda de valor da moeda, e, portanto, não poderia ser utilizada no desiderato em que aplicada. Invocam, nesse sentido, o precedente formado nas multicitadas ADIs 4425 e 4357, em que o STF entendeu que o índice que corrige a caderneta de poupança não poderia ser utilizado neste mesmo mister, visto que não se presta à correção do valor da moeda no tempo. 



    Cumpre esclarecer que Taxa Referencial e taxa SELIC, índices questionados pelo mesmo fundamento, não são idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu este Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima (...).



    Consectariamente, o precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC. 



    As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada. 



    Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame. 



    Inicialmente deve-se repisar que desde 1995 a taxa SELIC é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199, de minha relatoria, ainda quando judicava junto ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Noutro tanto, tenho que a alegada dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. Inobstante a SELIC seja efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, fato é que suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. Acrescente-se que a partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1º da LC 179/21). Dessarte, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC. 



    Ademais, a correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Basta ver que um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra como argumentam as entidades autoras, mas sim, relação direta e imediata.



      Finalmente, as alegações de que o valor pago a título de SELIC prejudicam o cidadão nem sempre correspondem à realidade. No exercício de 2023, vg, a remuneração dos investimentos pela SELIC mostrou-se bem mais vantajosa do que caso o índice utilizado fosse o IPCA. Segundo dados do IBGE, no ano de 2023, até o mês de agosto, o IPCA acumula alta de 3,23% e, nos últimos 12 meses, de 4,61%. Já a SELIC, desde junho de 2022 ao início de agosto de 2023, a taxa esteve em 13,75% ao ano, permanecendo neste patamar até o dia 02 de setembro de 2023, quando foi definida em 13,25%. À evidência, as condições macroeconômicas é que definirão a vantajosidade ou não do índice, como sói acontecer nesta matéria. 



    Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21” (DJe 19/12/2023).



    Cabe registrar, por necessário, que a Primeira Turma da Corte, no julgamento do RE nº 1.437.482/PB-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/09/2023, deu provimento ao agravo regimental para, ao cabo, dar provimento ao recurso extraordinário “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, ‘nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente’”.



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto de Sua Excelência:



    “6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem manteve a parte da sentença na qual fixada a incidência do IPCA-E para fins de correção monetária: 



    (...)



    7. No art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, determina-se que, ‘nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente’.



    Nos arts. 5º e 7º dessa emenda constitucional, dispõe-se: 



    ‘Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. 



    (...) 



    Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação’.



    Extrai-se da Emenda Constitucional n. 113/2021 a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. 



    8. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.220, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou que ‘as normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução’.



    Esta a ementa do julgado:



    ‘Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5º, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: ‘Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido’ (DJe 13.3.2020)



    No mesmo sentido, por exemplo: 



    ‘CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. SISTEMA MONETÁRIO. PLANO REAL. NORMAS DE TRANSPOSIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES MONETÁRIAS ANTERIORES. INCIDÊNCIA IMEDIATA, INCLUSIVE SOBRE CONTRATOS EM CURSO DE EXECUÇÃO. ART. 21 DA MP 542/94. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DOS TERMOS ORIGINAIS DAS CLÁUSULAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A aplicação da cláusula constitucional que assegura, em face da lei nova, a preservação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI) impõe distinguir duas diferentes espécies de situações jurídicas: (a) as situações jurídicas individuais, que são formadas por ato de vontade (especialmente os contratos), cuja celebração, quando legítima, já lhes outorga a condição de ato jurídico perfeito, inibindo, desde então, a incidência de modificações legislativas supervenientes; e (b) as situações jurídicas institucionais ou estatutárias, que são formadas segundo normas gerais e abstratas, de natureza cogente, em cujo âmbito os direitos somente podem ser considerados adquiridos quando inteiramente formado o suporte fático previsto na lei como necessário à sua incidência. Nessas situações, as normas supervenientes, embora não comportem aplicação retroativa, podem ter aplicação imediata. 2. Segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas que tratam do regime monetário - inclusive, portanto, as de correção monetária -, têm natureza institucional e estatutária, insuscetíveis de disposição por ato de vontade, razão pela qual sua incidência é imediata, alcançando as situações jurídicas em curso de formação ou de execução. É irrelevante, para esse efeito, que a cláusula estatutária esteja reproduzida em ato negocial (contrato), eis que essa não é circunstância juridicamente apta a modificar a sua natureza. 3. As disposições do art. 21 da Lei 9.069/95, resultante da conversão da MP 542/94, formam um dos mais importantes conjuntos de preceitos normativos do Plano REAL, um dos seus pilares essenciais, justamente o que fixa os critérios para a transposição das obrigações monetárias, inclusive contratuais, do antigo para o novo sistema monetário. São, portanto, preceitos de ordem pública e seu conteúdo, por não ser suscetível de disposição por atos de vontade, têm natureza estatutária, vinculando de forma necessariamente semelhante a todos os destinatários. Dada essa natureza institucional (estatutária), não há inconstitucionalidade na sua aplicação imediata (que não se confunde com aplicação retroativa) para disciplinar as cláusulas de correção monetária de contratos em curso. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento’ (RE n. 211.304, Redator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 3.8.2015).



    No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 26.4.2022, quando já estava em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 



    Trata-se, portanto, de uma situação jurídica em curso, devendo a condenação observar, a partir de 9.12.2021, o novo regime jurídico de correção monetária das condenações da Fazenda Pública que prevê a incidência imediata do índice da Selic. 



    O julgado recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial” (RE nº 1.437.482/PB-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/9/23)



    O aresto em questão porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE nº 1.437.482/PB-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/9/23). 



    Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE ABONO. NATUREZA JURÍDICA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou o entendimento de que os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. 2. No entanto, em relação à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE-RG 1.260.750, Tema 1100, fixou a seguinte tese: ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991’. 3. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do pagamento de contribuição previdenciária sobre abono recebido por servidor público municipal com base na Lei Municipal nº 3.396/2008 e no Decreto Municipal nº 7.802/2021, de modo que rever tal entendimento requer o reexame da legislação local, providência inviável em sede de apelo extremo ante os termos da Súmula 280 do STF. 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.02.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 09.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.462.514/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 03/04/2024 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.462.615/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 29/02/2024).



    Aplicando essa orientação, anotem-se as recentes decisões monocráticas: ARE nº 1.497.130/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 25/06/2024; RE nº 1.496.200/RJ, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 19/06/2024; RE nº 1.494.723/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/06/2024; ARE nº 1.490.061/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2024; e ARE nº 1.483.458/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/04/2024.



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento parcial ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar a incidência da taxa Selic como índice único para juros moratórios e correção monetária, a partir de 09/12/2021, conforme dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente